Tribunal: TJDFT
Processo: 0737845-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737845-82.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAUSTO MEIRELES DE BASTOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIBE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FAUSTO MEIRELLES DE BASTOS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos de Cumprimento de Sentença de n. 0704994-93.2021.8.07.0011, proposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CARIBE em desfavor de agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 245964179 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade formulado pelo agravante e rejeitou a exceção de pré-executividade. No que diz respeito à alegada incompetência territorial relativa, a d. Magistrada registrou ser incabível, especialmente pelo fato de a demanda veicular direito de natureza pessoal, que tem a competência territorial estabelecida nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil, cuja alegação preclui após o decurso do prazo para a apresentação da defesa, acarretando a prorrogação da competência. Ainda, apontou que o agravante reside na Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, conforme informado pelo próprio réu. Quanto à alegada nulidade da citação, na fase de conhecimento, esclareceu que o ato foi realizado por intermédio de aplicativo de mensagens Whatsapp, conforme Portaria GC n. 34/2021 do TJDFT, que autoriza a citação/intimação por meio eletrônico, exigindo comprovação da identidade do destinatário e da ciência do conteúdo. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, tendo juntado aos autos os documentos que comprovam sua situação de hipossuficiência. Alega que foi citado por aplicativo de mensagens WhatsApp e que as intimações posteriores ocorreram pelo DJE, mesmo sem que tivesse advogado constituído nos autos, o que acarretaria nulidade do ato citatório. Defende que as ações fundadas em direitos pessoais devem ser propostas no foro do domicílio do réu e que, no momento da citação pelo WhatsApp havia informado que estava residindo em Arraias/TO. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinada a suspensão dos atos executivos. Em provimento definitivo, pugna pelo acolhimento da exceção de pré-executividade e, ato contínuo, que seja declarada nula a citação e, consequentemente, todos os demais atos praticados. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da incompetência territorial do juízo do Núcleo Bandeirante/DF. Preparo não recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça. Nos termos da decisão de ID 76002729, esta Relatoria determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecesse as suas atividades profissionais e de sua cônjuge, informando a renda mensal familiar, bem como para apresentar declaração de pobreza e documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como os contracheques, extratos de todas as contas bancárias e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses – especialmente aquelas mantidas nas instituições bancárias declinadas na decisão -, entre outros, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Em resposta, o agravante juntou os documentos que acompanham as petições de IDs 76390414 e 76401177. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada de presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto, que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça às pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. No caso em apreço, tenho que o pedido de gratuidade de justiça formulado merece acolhida. Isso porque dos documentos juntados aos autos, perceber-se que o agravante aufere remuneração bruta no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos e reais), consoante recibo do mês de agosto de 2025 acostado sob o ID 76401179. O artigo 4o da Resolução no 271/2023 da DPDF estabelece a presunção da hipossuficiência de recursos a quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Os extratos bancários juntados pelo agravante atestam a existência de movimentações mensais compatíveis com a situação de insuficiência econômica alegada, tendo em vista os valores transacionados (IDs 76390419, 76390415, 75949508, 75950709, 75950710, 75950712, 75950714, 75950715, 75950716 e 75950717). Dessa forma, constatado que o agravante aufere renda mensal bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos, mostra-se compatível a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Nestes termos, DEFIRO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM FAVOR DO AGRAVANTE. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” O presente agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em cumprimento de sentença, no ponto em que rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida pela agravante. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de acolhimento da exceção de pré-executividade ofertada pela agravante. Como é cediço, o executado dispõe de quatro formas de defesa, a saber: (a) embargos à execução, (b) impugnação, (c) exceção de pré-executividade e (d) ações autônomas ajuizadas prévia, incidental ou ulteriormente à execução, principalmente para anular atos executivos. No que interessa ao caso sob análise, convém tecer maiores considerações acerca da exceção de pré-executividade, cabível quando houver alegação de matérias suscetíveis de apreciação ex officio, ou que sejam dotadas de prova pré-constituída, formulada na própria execução, cujo objetivo consiste em averiguar o exercício da pretensão a executar, em especial a inexequibilidade do título (nula executio sine titolo). É também remédio adequado para suscitar questões subsequentes ao prazo da impugnação ou dos embargos (art. 518).1 O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 502.823/RS, de Relatoria do Ministro José Delgado, entendeu que a exceção de pré-executividade só é aceita em caráter excepcional: havendo prova inequívoca de que a obrigação inexiste, foi paga, está prescrita ou outros casos de extinção absoluta. Ademais, é pacífica a jurisprudência daquela Corte no sentido de que a exceção de pré-executividade não é admitida na hipótese de ser imprescindível a dilação probatória2, cabendo ao executado renovar as matérias em sede de embargos à execução ou em impugnação. Por conseguinte, a exceção de pré-executividade é o instrumento processual adequado para questionar a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título. Na hipótese, o agravante apresentou exceção de pré-executividade ao fundamento de que a citação realizada por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp) estaria acometida de nulidade, porquanto não teria sido observada a necessidade de sua intimação pessoal. Além disso, sustentou a nulidade das intimações posteriores pelo DJE e a incompetência do Juízo, porquanto estaria residindo em Arraias/TO, na época da citação. Quanto à alegada nulidade da citação pelo aplicativo de mensagens, é certo que o Código de Processo Civil, com a redação conferida pela Lei n. 14.195/2021, passou a dar preferência à citação eletrônica, conforme preceitua o art. 246: Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) (...) § 1o-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação: (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) I - pelo correio; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) II - por oficial de justiça; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) IV - por edital. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o-B Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citado nas formas previstas nos incisos I, II, III e IV do § 1o-A deste artigo deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) – grifo nosso. No caso concreto, a tentativa de citação pessoal do réu resultou infrutífera, pois o réu estava ausente (ID 110888579, origem), conforme atestado por funcionária da residência, culminando na certificação da citação por meio de contato telefônico e mensagens de WhatsApp (ID 110888580, origem). Embora o uso de aplicativos de mensagem para a prática de atos processuais seja admitido pela jurisprudência, sua validade exige a observância de requisitos mínimos de segurança, identificação e ciência inequívoca do citando, a fim de assegurar a efetividade da comunicação processual e a regularidade do contraditório. Nesse espeque, a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que, embora a citação via WhatsApp possa ser considerada válida, essa modalidade exige a comprovação inequívoca da identidade do destinatário, o efetivo recebimento e leitura do conteúdo, bem como a confirmação do ato por escrito ou por outros meios que garantam a autenticidade da ciência. Confira-se os seguintes precedentes: Acórdão 1964754, 0744935-78.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025; Acórdão 1600881, 0709321-80.2022.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/07/2022, publicado no DJe: 15/08/2022. Na hipótese dos autos, verifica-se que foram adotadas todas as cautelas para validação da citação. A Oficiala de Justiça relata que conversou com o réu por telefone, leu o mandado de citação e enviou o arquivo correspondente via WhatsApp (ID 110888579, origem). Ainda, houve confirmação escrita por parte do citando, que, inclusive, não nega o recebimento da citação e afirma que, na oportunidade, informou à Oficiala de Justiça que estava residindo no Estado do Tocantins. Portanto, é incontroverso que o ato citatório foi devidamente recebido pelo agravante. Além disso, o envio de mensagens pelo aplicativo revela que houve a leitura e respostas das mensagens enviadas, uma vez que os marcadores azuis de visualização estavam presentes. Também se visualiza foto de perfil, que permite identificar o número de telefone como pertencente ao citando (ID 110888580 na origem). Assim, há de ser reconhecida a regularidade do ato citatório, porquanto demonstrada a ciência inequívoca da parte ré acerca da existência e do conteúdo da ação proposta, conforme orientação jurisprudencial desta egrégia Corte. Dessa forma, resta caracterizada a validade da citação. No que diz respeito à publicação dos demais atos processuais no DJE, o artigo 346 do Código de Processo Civil determina que (o)s prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Deste modo, constatada a revelia, os demais atos do processo devem ser publicados no DJE, não havendo qualquer ilegalidade no procedimento adotado na origem. Em relação à alegada incompetência do Juízo, apesar de o agravante alegar que residia, no momento da citação, e continua a residir em Arraias/TO, no momento da citação pessoal, a Sra. Elisangela, diarista que estava trabalhando na residência do Núcleo Bandeirante, informou que o réu não se encontrava no local. Ainda, o número de telefone do réu é do Distrito Federal e ele junta ao agravo de instrumento e ao processo de origem comprovantes de residência indicando endereço no Núcleo Bandeirante - DF (ID 75950711, 241109613 este na origem), assim como se utiliza deste mesmo endereço na procuração outorgada a seu patrono (ID 241109615 na origem). Outrossim, apesar de indicar residência em Tocantis, não juntou aos autos nenhum comprovante de residência a dar suporte a este argumento. Ainda que houvesse a comprovação de residência fixa e exclusiva do agravante em outro Estado, a ação de origem versa sobre direito pessoal, sendo aplicável a regra geral do artigo 46 do Código de Processo Civil, segundo a qual a competência territorial é definida pelo domicílio do réu. Eventual alegação de incompetência territorial relativa deve ser feita em preliminar de contestação, conforme artigo 64, caput, Código de Processo Civil. Não alegada oportunamente a incompetência, ocorre a preclusão e se aplica a regra do artigo 65 do mesmo diploma legal, ocorrendo a prorrogação da competência, como corretamente pontuado pelo d. Juízo de origem. Dessa maneira, reputa-se ausente a probabilidade do direito do agravante, requisito fundamental para concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conclui-se, portanto, em uma análise sumária, que a argumentação vertida pelo agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, a justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, DEFIRO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE D JUSTIÇA AO AGRAVANTE E INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025 às 14:28:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora